Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003812-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. O. DA SILVA - ME - CNPJ: 03.722.897/0001-55 (RECORRIDO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003812-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

M. O. Da Silva - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO APREENDIDO EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OPERAÇÃO MANTUS. COBRANÇA DE IPVA. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor teve seu veículo Fiat UNO, placas QCJ-6352, RENAVAM 01184767120 foi apreendido em 29/05/2019, em decorrência do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido durante a Operação Mantus.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
No tocante ao exercício a que se refere o tributo em questão, em sentido oposto ao que menciona a Fazenda Pública Estadual, ele não se refere a 2019, mas, sim, 2020, ano em que a empresa demandante estava sem o bem. Acrescento que, não se pode perder de vista que a propriedade é conceito de Direito Civil, e o artigo 1.228 do Código Civil a qualifica pelo fato de o seu titular ter a "faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". Assim, constatado que a demandante não detinha, de fato, o domínio útil, ou a posse do veículo, porque o bem foi apreendido desde 29 de maio de 2019, ela não deve ser considerada contribuinte do IPVA
”.

3. A jurisprudência é nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. VEÍCULO QUE FOI ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. RECONHECIMENTO JUDICIAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DÉBITOS DECORRENTES. INEXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 1.
O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor e como contribuinte aquele que detém o seu domínio útil. 2. Descaracterizado o domínio útil ou a posse do veículo - fato gerador do tributo, é indiscutível o direito da parte autora à isenção do pagamento do IPVA e demais débitos decorrentes. Inteligência do art. 4, §1o, da Lei Estadual no 8.115/85
. 3. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Apelação Cível n. 70081726531, Primeira Câmara Cível, relator: Sergio Luiz Grassi Beck, julgado em: 26-06- 2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEÍCULO ROUBADO E APREENDIDO EM RAZÃO DA REMARCAÇÃO DO CHASSI - PERDA DO DOMÍNIO ÚTIL E DA POSSE DO BEM - COBRANÇA E PAGAMENTO INDEVIDOS DO IPVA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - NÃO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS - FRUSTAÇÃO DE POSTERIOR NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
Descaracterizado o domínio útil ou a posse do veículo, pela apreensão do bem, é indiscutível o direito da parte à devolução do IPVA e demais débitos decorrentes, gerados e pagos a partir da data daquela perda.
A manutenção do débito tributário, após o pedido de cancelamento da cobrança, realizado pela parte interessada, e a demonstração de não ser mais o contribuinte do tributo, apto a inviabilizar a expedição da certidão negativa de débitos fiscais e frustrar o negócio jurídico de venda e compra, dá ensejo a indenização por danos morais. (N.U 0002566- 04.2012.8.11.0006, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020

3. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com espeque no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por M. O. DA SILVA “CONNECT INFORMÁTICA E PAPELARIA”, e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO à restituição da quantia equivalente a R$ 1.133,17 (um mil, cento e trinta e três reais e dezessete centavos), devidamente corrigida, conforme variação do IPCA, com termo inicial na data do desembolso, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022